Tribunal: TJMT
Processo: 1012805-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012805-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JACIRA VIANA DE OLIVEIRA SOUZA (EMBARGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA PASEP – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO – OMISSÃO – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida a prescrição da pretensão autoral, de rigor a determinação da extinção do processo de origem, nos termos do art. 487, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012805-14.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA:

JACIRA VIANA DE OLIVEIRA SOUZA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra o acórdão de Id. 292332357 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto para reconhecer, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002777-12.2024.8.11.0003 ajuizada pela ora Embargada, a prescrição da pretensão autoral quanto ao recebimento de indenização decorrente de eventual depósito a menor na conta PASEP.

Aduz, em síntese, a ocorrência omissão quanto à determinação expressa de extinção do processo de origem, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, pugnando, pois pelo saneamento do vício.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 297214367.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão de Id. 292332357 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele para reconhecer, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proc. n. 1002777-12.2024.8.11.0003, a prescrição da ora Embargada quanto ao recebimento de indenização decorrente de eventual depósito a menor na conta PASEP.

Razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, o acórdão proferido por Câmara julgadora deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Recorrente para reconhecer, nos termos firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 1.150, a prescrição da parte contrária quanto ao recebimento de indenização decorrente de eventual depósito a menor na conta PASEP.

Como corolário lógico, acolhida a preliminar de mérito, de rigor a determinação da extinção do processo de origem, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para sanar a omissão apontada nos termos acima indicados.

Via de consequência, condeno a parte Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025